Tribunal: STF
Processo: Rcl 8258
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À 
   AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
   NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO RECLAMATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE 
   DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA A JUNTADA DE CÓPIA DE ACÓRDÃO 
   SUPOSTAMENTE VIOLADO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I - 
   Indicação precisa, pela parte, da decisão supostamente 
   afrontada.
II - Desnecessidade de juntada, aos autos, de cópia 
   do respectivo acórdão.
III - Não é dado ao Supremo Tribunal 
   Federal desconhecer o conteúdo de seus próprios 
   pronunciamentos.
IV - Agravo regimental provido para dar curso à
   ação reclamatória.